Tribunal: TCU
Processo: 034.131/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ato de aposentadoria de Francisco Barros Rodrigues, submetido pela Fundação Universidade Federal do Piauí, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
Acórdão 1751/2026-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de ato de aposentadoria de Francisco Barros Rodrigues, submetido pela Fundação Universidade Federal do Piauí, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal; considerando que, por meio do Acórdão 2363/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal determinou à Fundação Universidade Federal do Piauí que encaminhasse elementos que comprovassem o labor do interessado em atividade insalubre no período de 13/12/1990 até 15/8/2018, a exemplo do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT); considerando que a unidade jurisdicionada informou que, nos processos administrativos com decisão judicial reconhecendo condições laboradas em insalubridade, não costumavam constar documentos como PPP e LTCAT; considerando que o Mandado de Segurança 0007468-58.2012.4.01.4000, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, Seção Judiciária do Estado do Piauí, que ampara o ato de aposentadoria do interessado, transitou em julgado em 2/2/2023 (peça 26); considerando que o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, estabelece que o Tribunal ordenará o registro com ressalva dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em registrar com ressalvas o ato de aposentadoria de Francisco Barros Rodrigues. 1. Processo TC- Processo 034.131/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Barros Rodrigues (XXX.087.013-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há